Tribunal: TJES
Processo: 0006896-28.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006896-28.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BRITO XAVIER DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM CUSTÓDIA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais (pensão vitalícia) ajuizados em face do Estado do Espírito Santo.

2. A demanda fundamenta-se em dupla causa de pedir: (i) suposto ato comissivo, consubstanciado em excesso de agentes da Polícia Civil que teriam alvejado o autor (então menor) na perna durante abordagem; e (ii) suposto ato omissivo, referente à negligência médica no tratamento hospitalar e no IASES, o que teria ocasionado a necrose e a posterior amputação do membro.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal quanto ao disparo e afastou a responsabilidade pela omissão, com base em laudo pericial que atestou a regularidade dos procedimentos médicos e a ausência de nexo causal entre o tratamento e a amputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação policial que resultou no ferimento do autor foi praticada com excesso, apto a gerar a responsabilidade civil do Estado; e (ii) saber se houve falha ou negligência na prestação dos serviços médicos estatais (hospitalar e em unidade socioeducativa) que tenha causado ou contribuído para a amputação do membro do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No tocante à alegada omissão (erro médico), o laudo pericial complementar, produzido sob o crivo do contraditório após a juntada de todo o prontuário, foi conclusivo ao atestar que a amputação decorreu de "Isquemia crítica", uma emergência vascular com elevado risco de perda do membro, consequente da própria lesão.

6. A perícia judicial foi taxativa ao afirmar que todos os procedimentos para correção da fratura foram realizados de forma adequada, com a agilidade necessária e dentro das técnicas preconizadas, e que não havia outra conduta médica que pudesse ter evitado a amputação. A prova técnica rompeu o nexo de causalidade entre a conduta médica estatal e o dano.

7. Quanto ao ato comissivo (disparo), a operação policial foi legalmente deflagrada para averiguar denúncia de tráfico e posse de arma. Os elementos dos autos, incluindo depoimentos de agentes e a apreensão de munições e coldre no trajeto da fuga, corroboram a versão de que o autor ignorou a ordem policial e empreendeu fuga portando arma de fogo.

8. A conduta do agente policial ao efetuar disparo direcionado a membro não vital (perna) para cessar a fuga de indivíduo que, no contexto de denúncia de tráfico, resistia à abordagem portando ostensivamente um revólver, configura estrito cumprimento do dever legal. A atuação amparada por excludente de ilicitude, decorrente de culpa exclusiva da vítima, afasta a responsabilidade civil do Estado. Ausência de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento:
"1. A prova pericial conclusiva que atesta a adequação de todos os procedimentos médicos adotados para a gravidade da lesão e afasta a imperícia ou negligência, rompe o nexo de causalidade entre o atendimento estatal e o dano (amputação), afastando o dever de indenizar por omissão. 2. Age em estrito cumprimento do dever legal o agente policial que, diante de indivíduo que foge portando arma de fogo durante operação legítima, efetua disparo em membro não vital para cessar a fuga e a ameaça, configurando-se a culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil do Estado."

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AP 50036084520228080035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21/10/2024; TJSP, Ap 3006620-68.2013.8.26.0180, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 30/01/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

VINÍCIUS BRITO XAVIER DE SOUS
A

em face da r. sentença no id. 15055281 que, nos autos da

ação de indenização por danos morais e estéticos

ajuizada por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda originária visa à reparação por danos morais, estéticos e materiais (pensão vitalícia), decorrentes de evento ocorrido em 23/01/2013. A causa de pedir consistiu no ato comissivo, consubstanciado em suposto excesso de agentes da Polícia Civil que teriam alvejado o autor (então menor) na perna esquerda durante uma abordagem; e ato omissivo, referente à suposta negligência médica e falta de estrutura no tratamento hospitalar e no IASES (Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo), o que teria ocasionado a necrose e a posterior amputação do membro.

O Juízo a quo, na r. Sentença (id. 15055281), julgou improcedentes os pedidos. Quanto ao ato comissivo, o disparo, reconheceu a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, baseando-se nos elementos informativos do inquérito policial que indicavam que o autor empreendeu fuga portando arma de fogo. Quanto ao ato omissivo, o erro médico, fundamentou-se no laudo pericial complementar (id. 15055274), que atestou a regularidade e adequação de todos os procedimentos médicos adotados, afastando o nexo causal entre o tratamento e a amputação.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 15055534) sustentando, em síntese, que: i) a r. sentença merece reforma, pois a ação policial foi excessiva, realizada por agentes supostamente descaracterizados; ii) o disparo de arma de fogo ocorreu quando o autor, então menor, estava desarmado e já teria se rendido, não se configurando a excludente de ilicitude; iii) a sentença errou ao valorar depoimentos colhidos em inquérito, sem o crivo do contraditório judicial; iv) o Estado possui responsabilidade objetiva pela integridade física do custodiado (art. 37, § 6º, CF); v) houve omissão e negligência no tratamento médico no IASES, que admitiu não possuir estrutura para recebê-lo, o que levou à necrose e consequente amputação. Pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões no id. 15055537, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de manifestação no feito (id. 15495892).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006896-28.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BRITO XAVIER DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VINÍCIUS BRITO XAVIER DE SOUS
A

em face da r. sentença no id. 15055281 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e estéticos

ajuizada por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda originária visa à reparação por danos morais, estéticos e materiais (pensão vitalícia), decorrentes de evento ocorrido em 23/01/2013. A causa de pedir consistiu no ato comissivo, consubstanciado em suposto excesso de agentes da Polícia Civil que teriam alvejado o autor (então menor) na perna esquerda durante uma abordagem; e ato omissivo, referente à suposta negligência médica e falta de estrutura no tratamento hospitalar e no IASES (Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo), o que teria ocasionado a necrose e a posterior amputação do membro.

O Juízo a quo, na r. Sentença (id. 15055281), julgou improcedentes os pedidos. Quanto ao ato comissivo, o disparo, reconheceu a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, baseando-se nos elementos informativos do inquérito policial que indicavam que o autor empreendeu fuga portando arma de fogo. Quanto ao ato omissivo, o erro médico, fundamentou-se no laudo pericial complementar (id. 15055274), que atestou a regularidade e adequação de todos os procedimentos médicos adotados, afastando o nexo causal entre o tratamento e a amputação.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 15055534) sustentando, em síntese, que: i) a r. sentença merece reforma, pois a ação policial foi excessiva, realizada por agentes supostamente descaracterizados; ii) o disparo de arma de fogo ocorreu quando o autor, então menor, estava desarmado e já teria se rendido, não se configurando a excludente de ilicitude; iii) a sentença errou ao valorar depoimentos colhidos em inquérito, sem o crivo do contraditório judicial; iv) o Estado possui responsabilidade objetiva pela integridade física do custodiado (art. 37, § 6º, CF); v) houve omissão e negligência no tratamento médico no IASES, que admitiu não possuir estrutura para recebê-lo, o que levou à necrose e consequente amputação. Pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões no id. 15055537, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de manifestação no feito (id. 15495892).

Pois bem.

O cerne do apelo cinge-se à revisão da responsabilidade civil do Estado, analisada na origem sob a ótica de uma dupla causa de pedir: um suposto ato comissivo ilícito (excesso na ação policial) e um suposto ato omissivo culposo (negligência médica na custódia).

Quanto a alegação de falha no tratamento médico, que teria sido a causa direta da necrose e da amputação, restou cabalmente afastada pela prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, o apelante fundamenta parte de seu recurso no primeiro laudo pericial (fls. 415/435 – dos autos originários), que, de fato, respondeu a diversos quesitos como prejudicado. Contudo, tal fato se deu pela ausência, naqueles autos, do prontuário médico completo da primeira internação. Após a juntada de tal documento, o
expert
judicial reanalisou o caso e emitiu o laudo pericial complementar (id. 15055274), que restou conclusivo.

O perito, Dr. José Luiz Federici, atestou que a causa da amputação foi uma Isquemia crítica, definida como uma emergência vascular com
"elevado risco de perda do membro afetado"
, sendo a necrose uma consequência desta condição.

Ao ser questionado especificamente sobre a adequação do tratamento, o perito foi taxativo:

Quesito 1 (Juízo):
Foram realizados todos os tratamentos médicos necessários a se evitar a amputação do membro inferior esquerdo do autor

Resposta:
Todos os procedimentos para a correção da fratura foram realizados de forma adequada com a agilidade necessária e dentro das técnicas cirúrgicas preconizadas.

Quesito 3 (Juízo):
Havia alguma conduta médica que deveria ser adotada e que poderia ter evitado a amputação de sua perna?

Resposta:
Não.

Quesito 11 (Autor):
O periciando realizou tratamento adequado para a lesão?

Resposta:
Sim.

A prova pericial, portanto, rompeu o nexo de causalidade entre a conduta dos serviços médicos estatais e o dano (amputação). O laudo atesta que o apelante recebeu o tratamento adequado para a gravidade da lesão, e a perda do membro foi uma infeliz consequência do próprio ferimento, e não de imperícia ou negligência.

Embora o IASES tenha, de fato, informado não possuir estrutura adequada, a prova dos autos demonstra que, diante da piora do quadro, o apelante foi prontamente reencaminhado ao Hospital Dório Silva, onde a amputação foi realizada. A perícia (id. 15055274) não identificou que a breve passagem pelo IASES tenha sido a causa da isquemia.

Assim, não demonstrada a falha na prestação do serviço, ou o nexo causal entre a omissão estatal e o dano, inexiste o dever de indenizar por este fundamento.

Resta analisar a licitude do ato comissivo que originou a lesão: o disparo efetuado pelo agente policial.

A r. Sentença acolheu a tese defensiva do estrito cumprimento do dever legal, o que configura causa de exclusão da responsabilidade civil por rompimento do nexo de causalidade, em razão da culpa exclusiva da vítima.

A operação policial foi legalmente deflagrada para averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas e posse de armas de fogo. No local, os agentes afirmaram que o apelante, ao ser abordado, ignorou a ordem de polícia e pulou a janela da residência portando um revólver.

O agente Erildo Rosa Júnior (fls. 279-v – autos originários), condutor da ocorrência, narrou a perseguição e o momento do disparo:

[...] Que, verbalizei novamente para que VINICIUS parasse, por se tratar da polícia, mas sem exito, VINICIUS pulou novamente um outro muro; Que, fui ao seu encalço; Que, VINICIUS tentou pular uma cerca, mas a cerca quebrou e ele caiu ao chão; Que, esse fato fez com que eu pudesse chegar mais próximo; Que VINICIUS se levantou e tentou pular um muro ao lado e nesse momento efetuei um disparo, o qual VINICIUS foi alvejado na perna e caiu ao chão [...]

Os fatos alegados no depoimento do agente público são corroborados pela apreensão—efetuada no local da abordagem e no trajeto da fuga—de 13 (treze) munições calibre .38 e de 01 (um) coldre de revólver. A versão do apelante, entretanto, restou isolada do conjunto probatório, revelando-se incapaz de infirmar as narrativas aduzidas pelos agentes.

Ademais, a jurisprudência é firme em afastar a responsabilidade estatal quando a atuação policial se dá em estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa, notadamente em resposta a agressão, resistência ou fuga armada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA E RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ALEGADO EXCESSO POLICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ABUSIVA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDUTA AMPARADA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
A atuação de agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, desde que proporcional e moderada, afasta a responsabilidade civil do Estado por eventuais lesões causadas durante abordagem policial de suspeito da prática de crime, já que amparada por excludente de ilicitude.
(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50036084520228080035, Julg: 21/10/2024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
Pleito de indenização em face do Estado de São Paulo – Policial Militar que, durante perseguição, lesionou fatalmente o familiar dos apelantes – Inexistência de conduta ilícita dos policiais – Estrito cumprimento do dever legal – Em não havendo conduta ilícita, não há que se falar em responsabilidade do Estado – Conjunto probatório que não afasta a versão de que o suspeito simulou porte de arma, apontando-a contra o agente policial envolvido, que, tendo sido alertado anteriormente, por testemunha, de que o indivíduo de fato estava armado, reagiu à ameaça – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 3006620-68.2013.8.26.0180; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal – 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)

No caso em tela, o policial, diante de um indivíduo que, no contexto de uma denúncia de tráfico e armas, foge portando ostensivamente um revólver, age nos limites da excludente de ilicitude ao efetuar disparos direcionados a membros não vitais (perna) para cessar a fuga e a ameaça. Não se vislumbra, portanto, o excesso alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
nos termos na fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto a verba de sucumbência já foi fixada no patamar máximo de 20% (vinte por cento) pelo juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)